Tribunal: TJBA
Processo: 2000428-13.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000428-13.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MARIA ELENIZE DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO POR ERRO DO JUÍZO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME:

-
Agravo em execução penal interposto por A.G., condenada a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

- A execução penal foi instaurada, sendo designadas sucessivas audiências admonitórias (25/08/2022, 17/11/2022, 11/05/2023, 28/05/2024 e 15/10/2024), todas infrutíferas em razão da não localização da apenada, que não foi encontrada no endereço correto constante dos autos.

- Verificou-se erro do próprio juízo nas tentativas de intimação, pois a Oficiala de Justiça tentou intimar a apenada no endereço errado "Av. Transnordestina, nº 06, Novo Horizonte, Feira de Santana/BA", quando o endereço correto constante nos autos era "Rua Lago do Rio Verde, nº 330, Ilha das Cobras, Conceição II, Feira de Santana/BA".

- O juízo de primeiro grau determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena da Agravante para o semiaberto, fundamentando-se na não localização da apenada para participar das audiências admonitórias, extrapolando os limites do pedido ministerial, que havia requerido apenas a expedição de mandado de prisão para assegurar o comparecimento da apenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a regressão de regime prisional antes do início efetivo do cumprimento da pena, quando não realizada a audiência admonitória e havendo tentativas infrutíferas de intimação da apenada por erro do próprio juízo na indicação do endereço correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
O erro do juízo na indicação do endereço para intimação afasta qualquer presunção de desídia por parte da apenada, sendo indevida a conversão das penas restritivas em privativa de liberdade, bem como a regressão de regime, por ausência de culpa ou dolo da executada.

- A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é possível regredir o regime prisional sem o início da execução penal, especialmente quando não realizada a audiência admonitória, conforme precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco que estabelece: "Não se admite a regressão de regime prisional antes do apenado iniciar o cumprimento da pena, pois a ausência de início do cumprimento impede a configuração de falta grave."

- O ingresso do condenado em regime aberto pressupõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz, conforme dispõe o art. 113 da Lei de Execução Penal, o que se concretiza por meio da audiência admonitória, sendo tal solenidade o ato inaugural da execução penal nesse regime, imprescindível para que se possa exigir do apenado o cumprimento das condições impostas.

- A regressão de regime somente se justifica quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave quando já está em cumprimento de pena em determinado regime, o que não ocorreu no caso em análise, pois a apenada não chegou a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

- O início do cumprimento da pena na forma aberta se efetiva após a advertência do sentenciado sobre as condições do referido regime, o que ocorre na audiência admonitória, ato não realizado no caso em análise, inexistindo, portanto, início do cumprimento da pena e não havendo que se falar em falta grave, tampouco em regressão de regime prisional.

- A decisão que determinou a regressão extrapolou os limites do pedido ministerial, que havia requerido apenas a expedição de mandado de prisão para assegurar o comparecimento da apenada à audiência admonitória, incorrendo em vício de legalidade.

- Promover a alteração definitiva do regime para um mais severo, sem levar em conta as alegações do apenado e sem a devida cientificação através da audiência admonitória, configura ato de arbitrariedade estatal, ao retirar uma garantia fundamental e indispensável ao indivíduo que se encontra sob a proteção do sistema de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Agravo em execução penal conhecido e provido parcialmente para anular a determinação de regressão cautelar imposta à Agravante, mantendo a decisão hostilizada em todos os seus demais termos,
para determinar expedição de mandado de prisão a fim de se garantir a realização da audiência admonitória
.

- Tese de julgamento
: "Não se admite a regressão de regime prisional antes do apenado iniciar o cumprimento da pena através da realização da audiência admonitória, sendo indevida a regressão quando as tentativas infrutíferas de intimação decorrem de erro do próprio juízo na indicação do endereço correto, pois a ausência de início do cumprimento impede a configuração de falta grave."

- Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 113 e 118; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

nº
2000428-13.2025.8.05.0080
, figurando, como Agravante,
MARIA ELENIZE DA SILVA
,

e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
a
o Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator.